Tribunal: TJES
Processo: 0018124-85.2019.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Sustação de Protesto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018124-85.2019.8.08.0545

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MF COMERCIO FARMACEUTICO LTDA

RECORRIDO: FARMALEVE EIRELI

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROTESTO INDEVIDO. EXTINÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que acolheu a preliminar de extinção do feito por incompetência absoluta dos juizados especiais em razão da necessidade de realização de perícia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar se os juizados especiais cíveis são competentes para julgar a presente demanda e se a extinção do processo por necessidade de produção de prova pericial foi adequada diante da insuficiência do conjunto probatório apresentado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3° da Lei n° 9.099/95 prevê a competência dos juizados especiais cíveis para julgar causas cíveis de menor complexidade.

4. As provas constantes dos autos são insuficientes para comprovar a origem do protesto e, consequentemente, sua legalidade, sendo imprescindível a realização de perícia técnica contábil, em virtude da existência de relação jurídica entre as litigantes que ultrapassou 10 anos.

5. A sentença recorrida observou corretamente o art. 51, II, da Lei n. 9.099/1995, que autoriza a extinção do feito quando a complexidade da causa exige instrução probatória incompatível com o rito dos juizados especiais

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A necessidade de produção de prova pericial contábil para verificação da existência de débito que originou o protesto ora objurgado justifica a extinção do feito sem resolução de mérito no âmbito dos juizados especiais.”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, artigos 3° e 51, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Enunciado 11 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0018124-85.2019.8.08.0545

RECORRENTE: MF COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA – EPP.

RECORRIDA: FARMALEVE EIRELI.

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROTESTO INDEVIDO. EXTINÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que acolheu a preliminar de extinção do feito por incompetência absoluta dos juizados especiais em razão da necessidade de realização de perícia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar se os juizados especiais cíveis são competentes para julgar a presente demanda e se a extinção do processo por necessidade de produção de prova pericial foi adequada diante da insuficiência do conjunto probatório apresentado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3° da Lei n° 9.099/95 prevê a competência dos juizados especiais cíveis para julgar causas cíveis de menor complexidade.

4. As provas constantes dos autos são insuficientes para comprovar a origem do protesto e, consequentemente, sua legalidade, sendo imprescindível a realização de perícia técnica contábil, em virtude da existência de relação jurídica entre as litigantes que ultrapassou 10 anos.

5. A sentença recorrida observou corretamente o art. 51, II, da Lei n. 9.099/1995, que autoriza a extinção do feito quando a complexidade da causa exige instrução probatória incompatível com o rito dos juizados especiais

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A necessidade de produção de prova pericial contábil para verificação da existência de débito que originou o protesto ora objurgado justifica a extinção do feito sem resolução de mérito no âmbito dos juizados especiais.”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, artigos 3° e 51, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Enunciado 11 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MF COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA – EPP
em face de
FARMALEVE EIRELI,
sustentando que foi surpreendida, em 22/08/2019, com a efetivação de protesto pela requerida, relativo ao título ITP/JUL19A, no valor de R$4.374,98 (quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos), lançado em 09/08/2019 com vencimento em 10/08/2019, informando que ainda houve a cobrança de R$368,75 (trezentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) referentes aos emolumentos cartorários, afirmando inexistir vínculo jurídico com a requerida e desconhecer qualquer título que tenha ensejado no protesto em discussão, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a nulidade do título levado a protesto, bem como danos morais.

Em sua defesa, a requerida a necessidade de realização de perícia contábil para apurar a origem do débito, culminando, consequentemente, na extinção do feito sem resolução de mérito por incompetência dos juizados especiais. No mérito, defende que a requerente possuía vínculo contratual de franquia entre 2009 e 2019 com a Farmácia Alquimia, estando a requerida como componente do grupo econômico da referida farmácia, tendo a requerente efetuado o pagamento de mais de 70 (setenta) boletos emitidos pela requerida, pugnando pela improcedência do pleito autoral, bem como pela condenação da requerente em arcar com o débito vinculado ao protesto, qual seja, R$4.374,98 (quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

Após a instrução processual, o juízo sentenciante julgou o feito sem resolução de mérito, nestes termos:

“POSTO ISSO, ACOLHO a preliminar suscitada e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei 9.099/95, face à incompetência absoluta deste Juizado Especial Cível pafa o processo e julgamento de demanda.”
.

Em sede recursal (ID 15255796), a requerente defende a anulação do comando sentencial, por inexistir qualquer complexidade que impeça o processamento e julgamento do feito perante o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Contrarrazões apresentadas junto ao ID 15255801.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Pois bem. Não obstante a combatividade da recorrente, entendo ser o caso de
manutenção da sentença
. Explico.

O art. 3° da Lei n° 9.099/95 prevê a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar causas de menor complexidade.

Já o inciso II do artigo 51 da Lei n° 9.099/95 prevê a extinção do feito quando inadmissível o procedimento instituído pela referida lei ou o seu prosseguimento após a conciliação.

No caso em apreço, há divergência quanto ao vínculo existente entre as partes, visto que a requerente/recorrente defende pela sua inexistência, já a requerida/recorrida alega que integra o grupo econômico do qual a requerente possuía contrato de franquia e foi a requerida responsável por emitir mais de 70 (setenta) boletos dos quais a requerente deveria adimplir, alegando que o débito que originou o protesto em discussão adveio de algum desses boletos gerados pela requerida.

Por tal razão, resta evidente a necessidade de realização de perícia contábil, visto que as provas acostadas aos autos não são aptas a fundamentar uma decisão meritória, como devidamente reconhecido no comando sentencial:

“
Sem embargo, diante da necessidade de produção de prova pericial tornou-se este juízo absolutamente incompetente para o processo e julgamento da demanda neste aspecto, uma vez que o artigo 3°, caput, da Lei n° 9.099/95 estabelece a competência do Juizado Especial Cível apenas para as causas de menor complexidade, sendo certo que não há previsão de realização de referida prova no procedimento instituído pela dita lei.
”.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)